Tribunal: TJDFT
Processo: 0216203-98.2011.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0216203-98.2011.8.07.0001 AGRAVANTE: PUPPIN, MANZAN, SANTIAGO E SPEZIA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S AGRAVADOS: BRUNO TEIXEIRA ALBUQUERQUE, ENIRCE TEIXEIRA ALBUQUERQUE, PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME, ZUCA REPRESENTAÇÕES LTDA, PATRICIA BITTENCOURT, CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, EDUARDO LOWENHAUPT DA CUNHA, TRINDADE E REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS, ADVOCACIA NARITA S/C - EPP, LOPES, DOMINGUES SOCIEDADE DE ADVOGADOS, EDUARDO BITTENCOURT, MARCUS VINICIUS FURTADO COELHO ADVOCACIA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo interposto por PUPPIN, MANZAN, SANTIAGO E SPEZIA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, nos termos do caput do artigo 1.042 do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que admitiu o recurso especial manejado pelo agravante. O DISTRITO FEDERAL, bem como, EDUARDO LOWENHAUPT DA CUNHA, TRINDADE E REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS e ADVOCACIA NARITA S/C - EPP apresentaram contrarrazões. Com efeito, o recurso previsto no artigo 1.042 do CPC só é cabível quando inadmitido o apelo constitucional. Assim, o agravo em apreço não merece ser conhecido, por ausência de previsão legal, e por não estar inserta nas competências desta Presidência (RITJDFT, artigo 43, inciso XI), a análise do pleito vindicado pela parte. Registre-se que à luz da indivisibilidade recursal e do efeito devolutivo amplo, e, ainda, tendo em vista o caráter bipartido da admissibilidade dos recursos constitucionais, a admissão prévia do recurso especial feita pelo Tribunal de origem remete à Corte Superior a apreciação integral do apelo. Ante o exposto, não conheço do agravo de ID 66053795. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018